Tribunal: STF
Processo: Rcl 58537
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, sem requerimento de medida liminar, ajuizada por Adriano Miotto, em 20.3.2023, contra ato da Quarta Seção do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, pelo qual, em 20.10.2022, desprovido o agravo interno interposto pela defesa do reclamante contra decisão pela qual “neg[ado] seguimento ao recurso extraordinário pelos temas STF nº 182 e 660” no Processo n. 5002683-08.2017.4.04.7007. Esta a ementa do ato reclamado:



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA VICE-PRESIDÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROVIMENTO.



    1. O Vice-Presidente do Tribunal recorrido deverá, nos termos do artigo 1.030, I, do CPC, negar seguimento a recurso extraordinário contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. A norma processual determina, neste caso, a decisão de negativa de seguimento, não se tratando de faculdade, mas de imposição legal.



    2. Tema STF 182: A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    3. Tema STF 660: A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral”.



    Esse ato reclamado foi objeto de embargos de declaração, rejeitados em acórdão pendente de trânsito em julgado.



    2. O reclamante alega que a Tese 660 da repercussão geral teria sido aplicada de forma equivocada.



    Sustenta não haver “norma infraconstitucional que pudesse incidir na espécie.



    Justamente por isso o recurso extraordinário se voltava contra a violação ao conteúdo mínimo dos princípios da ampla defesa e do devido processo legal.



    (…) o TRF-4 deixou de indicar qual seria a imaginada norma infraconstitucional de que dependeria a análise da discussão posta no recurso extraordinário manejado pelo ora reclamante.



    (…) Ora, se a indicação de dispositivo infraconstitucional é pressuposto de incidência do tema 660/STF, e o TRF-4, mesmo após ter sido provocado, deixa de indicar a norma infraconstitucional, é evidente que a Corte Regional fez incidir o tema 660/STF de maneira indevida no caso dos autos.



    Em outras palavras, sem a indicação da norma infraconstitucional supostamente incidente sobre a discussão travada no recurso extraordinário, revela-se abusiva e equivocada a aplicação ao caso do tema 660/STF.



    Acaso existisse norma infraconstitucional a regular a matéria, não haveria dificuldade alguma para que a Corte Regional a apontasse.



    Por outro lado, não há como a defesa produzir prova de algo que não existe (in casu, a suposta norma infraconstitucional), residindo nesse ponto a teratologia do ato reclamado”.



    Pede a “procedência da reclamação para determinar que o TRF-4 encaminhe a este eg. STF o recurso extraordinário regularmente interposto pelo ora reclamante”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 



    4. Põe-se em foco nesta ação se a autoridade reclamada teria aplicado equivocadamente o Tema 660 da repercussão geral, ao desprover o agravo interno interposto pela defesa do reclamante contra decisão “que negou seguimento ao recurso extraordinário pelos temas STF nº 182 e 660” no Processo n. 5002683-08.2017.4.04.7007.



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371 (Tema 660), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto pela defesa do reclamante, o Desembargador Fernando Quadros da Silva, Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, afirmou que a alegada contrariedade à Constituição da República seria indireta:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdão de Órgão Colegiado desta Corte ementado nos seguintes termos:



    DIREITO PENAL. ART. 1º, INCISO I, DO 
DECRETO-LEI 201/67. DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS. PARTICIPAÇÃO. ART. 29 DO CP. ART. 299 DO CP. INFORMAÇÕES FALSAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. ART. 61, INCISO II, ‘B’, DO CP. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.



    1. Comprovado que a verba pública oriunda de convênio com o Ministério da Saúde não foi empregada na finalidade prevista contratualmente (compra de medicamentos), nem tampouco em qualquer outro uso de interesse público, resulta configurado o crime do art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei 201/67.



    2. O art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei 201/67 caracteriza-se como crime próprio, mas admite participação, nos termos dos arts. 29 e 30 do Código Penal. Precedentes.



    3. É possível a condenação com base em indícios, conforme o art. 239 do CPP, conquanto sejam sólidos, harmônicos e aptos a amparar o decreto condenatório.



    4. Mantida a condenação pelo art. 299 do CP do agente que atestou documentalmente o ‘recebimento’ dos medicamentos não entregues.



    5. A culpabilidade deve ser aferida pelo grau de reprovabilidade da conduta, considerando-se não só as condições pessoais do agente, mas também as circunstâncias concomitantes, isto é, o contexto fático que o levou a praticar o delito.



    6. Para o reconhecimento da agravante do art. 61, inciso II, ‘b’, do CP, deve estar provado que o agente praticou o delito com o objetivo de facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. Agravante afastada por insuficiência de provas. 



    Em suas razões, o recorrente aponta violação ao art. 5º, XXXIV, a, XLVI, LIII, LIV, LV e LVI, da CF/88. Alega irregularidades no julgado, que não teria analisado tese defensiva e operado reformatio in pejus na correção de erro material de ofício. Insurge-se contra a condenação sem comprovação suficiente. Por fim, insurge-se contra a dosimetria da pena tanto pelas vetoriais do art. 59 do Código Penal como pela fixação de pena exacerbada. 



    Decido.



    O presente recurso versa sobre matéria(s) já submetida(s) à análise do Supremo Tribunal Federal segundo o regime de repercussão geral, tendo aquela Corte Suprema assim especificado a(s) controvérsia(s):



    Tema STF 182 – Valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante.



    Tema STF 660 – Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada.



    O STF, entretanto, ao examinar a(s) matéria(s), firmou o seguinte entendimento:



    Tema STF 182 – A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    Tema STF 660 – A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    Por sua vez, nos termos dos art. 1.030, I, ‘a’ e ‘b’, 1.035, § 8º e 1.040, I, do CPC/2015, deve ser negado seguimento aos recursos extraordinários que versem sobre questão à qual o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a ausência de repercussão geral ou contra acórdão que esteja em conformidade com a orientação firmada pelo STF em regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos.



    No que remanesce, a pretensão recursal não merece trânsito, na medida em que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à CF, posto que para a sua exata compreensão mister se faz o prévio exame da correta interpretação dada à legislação infraconstitucional – o que inviabiliza o processamento do RE, consoante já assentado pelo Egrégio STF”.



    Ao prolatar o ato objeto da presente reclamação e manter a decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário, sob o fundamento de ser indireta ou reflexa eventual contrariedade aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, confirmando a aplicação à espécie do Tema 660 da repercussão geral, a autoridade reclamada assentou:



    “(...) Em que pesem as razões expendidas, o Vice-Presidente do Tribunal recorrido está adstrito a negar seguimento a recurso contra acórdão em sintonia com o entendimento dos tribunais Superiores, nos termos do art. 1.030, I, b, ou art. 1.040, I, do Código de Processo Civil.



    O julgado desta Corte está em consonância com as teses firmadas em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral, de maneira que a aplicação dos temas 182 e 660/STF é medida que se impõe. 



    A melhor interpretação ao caso é a sistemática buscada no art. 1.030 do CPC, o qual não deixa dúvidas de que a negativa de seguimento se impõe, sim, aos recursos em que a tese levantada afrontaria a Constituição Federal apenas de modo indireto ou reflexo – como é o caso dos autos, em que o recorrente questiona a negativação da vetorial culpabilidade e a correção de ofício de erro material na sentença para fixar a pena de reclusão, mesmo ausente recurso da acusação.



    (…) Registro que o exame das alegações não prescinde da análise de legislação infraconstitucional, não merecendo trânsito o recurso também no ponto. Ressalto ainda que o entendimento da Corte Suprema, no sentido de que excepcionalmente pode ser reconhecida a ofensa direta à Constituição, não autoriza que todo e qualquer recurso seja admitido, mostrando-se imprescindível reste caracterizada a aludida excepcionalidade, o que não ocorre nos autos. 



    Por outro lado, ressalto que os referidos Temas se aplicam a matéria penal, pois é no que concerne aos princípios do contraditório, ampla defesa, limites da coisa julgada e devido processo legal que a Corte Suprema não reconhece a repercussão geral – inclusive nos casos em que se debate questões penais”.



    6. O Tema 660 da repercussão geral foi aplicado de forma adequada à espécie. A alegada contrariedade aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa pelo não acolhimento das teses de absolvição pela ausência de provas, de “reformatio in pejus na correção de erro material de ofício” no julgamento em segunda instância da apelação criminal da defesa e, ainda, de necessidade de revisão da dosimetria da pena imposta, apontada no recurso extraordinário do reclamante, seria indireta ou reflexa. Sua apreciação imporia o prévio exame da legislação infraconstitucional pertinente, como o art. 59 do Código Penal. A ofensa indireta ou reflexa na espécie foi demonstrada no ato reclamado, diferente do alegado pelo reclamante.



    7. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do art. 103-A da Constituição da República), não cabendo como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.



    A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para o reexame do conteúdo do ato reclamado. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. (...) APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA APRECIAR A ADEQUAÇÃO DO PRECEDENTE AO CASO CONCRETO QUANDO NÃO RECONHECIDA A REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl. n. 26.339-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não se configura inobservância de autoridade de decisão desta Corte não restou configurada, pois a negativa de seguimento do agravo fundamentou-se na correta aplicação de tema da sistemática de repercussão geral, em que há identidade de circunstâncias fáticas, no caso concreto, a exigirem a mesma ratio decidendi de tema previamente analisado pelo STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC” (Rcl. n. 28.785-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.9.2018).



    Para apreciar as teses de absolvição pela ausência de provas, de “reformatio in pejus na correção de erro material de ofício” no julgamento em segunda instância da apelação criminal da defesa, e de necessidade de revisão da dosimetria da pena imposta alegadas no recurso extraordinário do reclamante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta a reclamação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora